Tribunal: TJSP
Processo: 2191585-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VERIFICAÇÃO DE CRÉDITO – Cooperativa de crédito – Magistrado que deixa de atender requerimento de extraconcursalidade formulado pela credora, determinando que aguarde-se a publicação do edital a que se refere o art. 7o, § 2o LREF – Minuta recursal que insiste na exclusão do crédito sob fundamento de fundar-se em contratos consubstanciados em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VERIFICAÇÃO DE CRÉDITO – Cooperativa de crédito – Magistrado que deixa de atender requerimento de extraconcursalidade formulado pela credora, determinando que aguarde-se a publicação do edital a que se refere o art. 7o, § 2o LREF – Minuta recursal que insiste na exclusão do crédito sob fundamento de fundar-se em contratos consubstanciados em "típicos atos cooperativos" (LREF, art. 6o, § 13), ou seja, classificação excluída no sistema recuperatório – Descabimento – Credora que apenas suscita eventual não concursalidade somente após apresentada objeção ao plano de recuperação judicial – Edital com a lista do administrador judicial ainda não publicado – Impugnação prematura – Agravante deverá, se assim desejar, buscar a exclusão de seu crédito por instrumentos processuais pertinentes (LREF, art. 8o) – Agravo desprovido.

Dispositivo: de ofício extinguiram o incidente de habilitação, com observação.